Tribunal: TJDFT
Processo: 0708346-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MEDIDAS DE SUB-ROGAÇÃO NOS DIREITOS DO EXECUTADO EM FEITO DIVERSO. IMPOSSIBILIDADE. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. SUSPENSÃO DO FEITO. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. INCISO III DO ART. 921 DO CPC. INAPLICABILIDADE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1 – As medidas de sub-rogação nos direitos do Executado, pretendidas pelos Recorrentes, dizem respeito a Juízo e a Feito diverso e, assim, a medida possível de ser apreciada na origem, consistente na penhora no rosto dos autos, já foi deferida. A referida penhora recai sobre direitos eventuais e futuros, sendo uma mera expectativa de direitos, caso a Executada receba algum crédito naqueles autos.
2 – Não se amolda à hipótese de suspensão prevista no inciso III do art. 921 do CPC a existência de penhora no rosto dos autos, sendo possível apenas o sobrestamento do Feito até que haja a consolidação do crédito penhorado no processo no qual o Executado é Credor, conforme o art. 921, inciso I, c/c art. 313, inciso V, “a”, do CPC.
Agravo de Instrumento parcialmente provido.
Agravo Interno prejudicado.